Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC.
2. Por atingir direito de terceiro, incabível o deferimento da medida coercitiva de bloqueio dos cartões de crédito do devedor.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.